Tribunal: TJMT
Processo: 1002510-83.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1002510-83.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA - CPF: 027.525.541-76 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C ARTIGO 40, INCISO III, E ARTIGO 35, DA LEI N. 11.343/06 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da análise do recurso de apelação, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse para discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1002510-83.2023.8.11.0000

REQUERENTE: OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Tuma:

Trata-se de Ação de Revisão Criminal proposta por Otávio Henrique Santana de Souza, condenado (Ação Penal n. 1001260-88.2020.8.11.0042), pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática do crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06, e artigo 12 da Lei n. 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 9 (nove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime fechado, e 1 (um) ano de detenção, além do pagamento de 1.351 (mil, trezentos e cinquenta e um) dias-multa.

A sentença foi proferida em 12-11-2021.

A defesa interpôs Recurso de Apelação pleiteando a absolvição de Otávio Henrique Santana de Souza pelos crimes de posse irregular de arma de fogo e de tráfico de drogas, por ausência de provas, nos moldes do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Requereu, ainda, a absolvição do delito de associação para o tráfico, ao argumento de que não foram demonstrados os requisitos necessários para a configuração do ilícito penal (dolo específico de se associar de forma permanente), nos termos do artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Em pedido subsidiário, pleiteou a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, em sua fração máxima, à justificativa de que foram preenchidos os requisitos do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

A 3ª Câmara Criminal, composta pelo relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva, e pelos Desembargadores Gilberto Giraldelli e Rondon Bassil Dower, à unanimidade, não proveu o recurso de apelação, em sessão realidade em 25-5-2022.

O acórdão transitou em julgado em 11-7-2022.

Em revisão criminal, a defesa sustenta que, embora o acórdão tenha assegurado que inexistia dúvida quanto ao vínculo associativo estável e permanente para a condenação do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06,
“não foram apontados elementos concretos, ressaltando, ainda, ser despicienda a habitualidade para a configuração do tipo penal”
, pois, fora demonstrado que o vínculo existente entre o revisionando e a corré Roberta Carolina Sousa Lara era apenas afetivo,
“de modo que a conclusão pela prática do crime de associação decorreu apenas do fato de que, nas supostas informações recebidas, pelos policiais, da quais NENHUMA FOI MATERIALIZADA NOS AUTOS, teriam concluído que, na residência do apenado, havia tráfico de drogas e lá morava um casal e que ambos se associaram à prática do referido delito”
.

Argumenta que somente os depoimentos dos policiais foram utilizados como prova a embasar a condenação pela associação ao tráfico de drogas, sem qualquer
“elemento concreto a caracterizar o vínculo associativo e estável entre ele e sua esposa”
, e, nesse sentido, depreca pela absolvição do revisionando, com base nos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal.

De outra ordem, pugna pelo reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06,
“uma vez que a quantidade da droga apreendida já serviu de fundamento para elevação da pena base”
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência da ação, pois ausente demonstração de
error in procedendo
ou
in judicando
ou
injustiça da condenação
, opinando pela extinção da ação sem resolução de mérito. Caso seja admitida, opina pela improcedência do pleito (Id.: 158852161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: OTAVIO HENRIQUE SANTANA DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Em síntese, o revisionando pretende seja a ação revisional julgada procedente, haja vista inexistirem provas a evidenciar o vínculo
associativo estável e permanente para a condenação do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06. Depreca, ainda, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que a quantidade de droga serviu para recrudescer a pena-base e, por esse motivo, não poderia ser utilizada para afastar a incidência do § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

A revisão criminal pressupõe a existência de condenação fundada em
error in procedendo
ou
error in judicando
, nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Com efeito, não se cogita a utilização da revisão criminal, cujas hipóteses de cabimento estão taxativamente elencadas no rol do artigo 621 do Código de Processo Penal, para rediscussão de provas já exaustivamente analisadas quando do julgamento do mérito do feito.

Na presente hipótese, se depreende com facilidade que o órgão julgador realizou a suficiente análise das provas existentes nos autos da ação penal, sendo que o decreto condenatório foi apoiado nas provas produzidas ao longo da instrução probatória.

Isso porque, é evidente que o revisionando pretende seja rediscutida a prova já exaustivamente analisada pelo juiz de primeiro grau e por este Tribunal de Justiça.

Os argumentos apresentados na ação revisional foram devidamente enfrentados pela 3ª Câmara Criminal, por ocasião do julgamento da apelação criminal interposta, que analisou a matéria fática e jurídica com técnica e profundidade adequadas, expondo os motivos pelos quais confirmou a sentença condenatória, especialmente, quanto ao crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06, e o afastamento da causa especial de diminuição de pena do § 4º do artigo 35 da referida lei.

É o que se depreende do teor do voto exarado pelo relator Desembargador Juvenal Pereira da Silva:

“
2)
Absolvição do delito de associação para o tráfico
.

Por outro lado, a defesa requer a absolvição do apelante do delito de associação para o tráfico, sob o argumento de que as provas colhidas não dão a certeza de que ele tinha ânimo associativo duradouro.

Contudo,
tenho que o pedido também não tem procedência
.

Isso porque foi possível verificar a conexão existente entre o apelante e a corré, sua esposa, de forma a ensejar um vínculo associativo estável voltado à prática da mercancia de entorpecentes, evidenciada de maneira segura nos depoimentos prestados pelos policiais, em ambas as fases processuais.

De sua parte, quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, a autoridade judiciária sentenciante entende caracterizada a
affectio societatis
do art. 35 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que
“a intenção associativa com a finalidade de cometer o crime de tráfico de drogas restou plenamente comprovada através do relatório policial encartado aos autos, que foi pontualmente ratificado pelos investigadores ouvidos perante este juízo, uma vez que claramente se denota o nexo de vontades instituído entre os denunciados, para juntos, praticarem o tráfico de drogas”
(Id. 122126425 - Pág. 12).

Sustenta, ainda, que
“apesar dos réus terem negado a prática delitiva, os policiais civis declararam, veementemente, que os réus estavam envolvidos na traficância, possuindo cada um deles sua função. Nesse sentido, verifica-se que relataram que os acusados eram os “disciplinas” do “Comando Vermelho” na região, onde cada um possuía a sua “Boca de Fumo” e realizam o comércio de entorpecentes”
(Id. 122126425 - Pág. 13).

O vínculo associativo entre o apelante e a corré ressai evidente das declarações prestadas pelos policiais que investigaram o caso, fizeram o monitoramento do local e cumpriram o mandado de busca domiciliar
.

O investigador
Maiko Luan Pereira
relatou em juízo que a prisão em flagrante do apelante ocorreu após cumprimento de um mandado de busca na residência do apelante, conhecido como “Binho”, na qual foram localizados drogas, arma de fogo e os demais materiais apreendidos.

Esclareceu o policial que o apelante era alvo de uma investigação anterior, pois havia informações de que ele seria o responsável pela distribuição e organização da mercancia de drogas, no bairro Jardim União. Sustentou que deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão no endereço da rua Airton Senna, enquanto sua parceira, junto a outras equipes, foram para residência do apelante, onde encontraram uma quantidade significativa de droga e um revólver.

Indagado sobre o que teria sido apurado em relação a eventual, conduta deles demonstrativa de que estariam associados, trabalhando em colaboração, o policial Maiko respondeu que na época, durante a investigação, o vulgo “Binho”, seria responsável na região por receber, do pessoal que tinha “boca de fumo” lá, os valores e também por fazer a distribuição da droga, colocando drogas na mão dessas pessoas, para elas estarem ali revendendo.

Sustentou que o monitoramento do local se deu por aproximadamente 30 (trinta) dias e que no caso da “Mamusca” foram apreendidas anotações fazendo referência ao “Binho”. Por fim, confirmou que o casal morava junto na residência onde foram apreendidas as drogas, bem como que havia informações fazendo referência ao casal como sendo as pessoas que traficavam drogas naquela localidade.

Por sua vez, a investigadora
Nayanna de Paula Santana
completou o depoimento prestado, confirmando que foram dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão, proveniente de uma investigação acerca de um dos “disciplinas” do bairro Jardim União; que chegou a conhecimento da sua equipe que essa pessoa seria o “Binho”, junto de sua esposa.

Sustentou que as equipes conseguiram verificar que havia muita movimentação com características de “boca de fumo”, pois havia motoboys entrando e saindo e que apesar de o apelante morar ao lado de uma distribuidora, a casa dele não era um comércio e não era murada, ao passo que foi possível perceber que o movimento era na residência dele.

Indagada se dava para ver quem atendia as pessoas que chegavam no local, a policial sustentou que era o casal, mas a maior movimentação seria por parte do apelante. No entanto, afirmou que as pessoas ouvidas na região mencionavam o casal como traficante, mas sempre enfatizando que o apelante seria o “disciplina” do bairro.

Sustentou que as investigações começaram com o alvo da Rua Airton Senna, mas chegaram novas denúncias anônimas informando sobre o “Binho” e a “boca de fumo” na residência dele; que as ruas são muito próximas, sendo que primeiro ocorreu a deflagração da operação no endereço da Rua Airton Senna, onde foi presa a Odinilza, vulgo “Mamusca” e outras pessoas, mas que após a prisão deles, chegou informações de que ainda estava ocorrendo movimentações de tráfico de drogas na localidade e que a esposa do “Binho” é quem estaria monitorando e cuidando dessa outra “boca de fumo” e que teria assumido o posto da “Mamusca”.

Asseverou que na casa do apelante e da corré foram encontrados grande quantidade de entorpecente, munições, um revólver de calibre, uma quantia em dinheiro e um caderno contendo anotações provenientes do tráfico, onde havia o nome da “Mamusca” e de outras pessoas para quem ele passava o entorpecente.

Por fim, indagada se a associação seria pelo fato de a corré ser casada com o apelante, a policial respondeu que não, pois ela acompanhava toda a movimentação, participava do entra e sai de pessoas e, na ausência do apelante, ela assumia o posto; então ela estava ciente de toda a movimentação e organização, estando associada ao marido.

Portanto, analisando o local, conhecido como propício ao tráfico,
as condições da prisão
, as
características
,
quantidade
,
forma
e
acondicionamento

em que a droga foi encontrada
e os
depoimentos dos policiais
, demonstram de forma indene que
o apelante e a corré se associaram de forma estável
para comercialização de substância entorpecente sem autorização legal.

(...)

Assim,
improcede o reclamo absolutório quanto à conduta tipificada no art. 35 da Lei n. 11.346/2006
”.

(...)

“
4) Da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da lei n.º 11.343/2006
.

Por fim, em pedido subsidiário, a defesa requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, sob o prisma da caracterização dos requisitos legais.

Analisando a questão posta, tenho que razão não assiste à defesa.

Registro que
a autoridade judiciária sentenciante acertadamente não reconheceu o benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 ao apelante, conclusão essa que, evidentemente, tem assento no fato de ter sido ele condenado, também, pelo crime do art. 35 da Lei Antidrogas
.

A propósito, esta Corte de Justiça, em sintonia com o c. Superior Tribunal de Justiça, tem firme entendimento de que a condenação por associação ao tráfico de drogas impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, dada à dedicação às atividades criminosas, verbi gratia:

“[...]
‘Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei’
(HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016). [...]” [STJ, AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/6/2021].

Assim, improcede o pedido de aplicação da referida minorante” (destaque original).

Nesse ponto, o Tribunal de Justiça manteve na integra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que atribuiu a pena de 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, e ao pagamento de 641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa, para o crime do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/06, e a pena de 3 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa para o delito do artigo 35 da Lei n. 11.343/06.

Assim,
evidente que o pleito de absolvição do crime do artigo 35 da Lei n. 11.343/06 e o reconhecimento do tráfico privilegiado não visa à correção de erros ou injustiças, mas, tão somente, submeter ao tribunal, por meio de ação revisional, as mesmas indagações apresentadas anteriormente e devidamente decididas no julgamento do recurso de apelação.

Nesse sentido:

“A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso. Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente analisados na via recursal ordinária. Ação revisional extinta sem resolução do mérito” (N.U 1020845-87.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023).

“REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – REVISIONAL QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CPP – REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão taxativamente elencadas no art. 621 do CPP.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de apelação criminal apresenta-se inadmissível em sede de revisão criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo.” (N.U 1019413-04.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

E desse entendimento não diverge a doutrina, como preleciona MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, 8ª ed. Atual. São Paulo: Ed. Atlas, 2001, p. 1354), para quem “a revisão não pode ter a natureza de uma segunda apelação, pela própria característica que apresenta de rescisão do julgado, caso contrário haveria uma superposição do recurso de apelação, objetivo não pretendido pelo legislador processual, porque haveria uma reapreciação da prova já examinada em primeiro grau ou até mesmo em segunda instância (RT 717/401)”.

Portanto, considerando a ausência de qualquer argumento apto do revisionando, impende concluir que a ação merece ser extinta, sem julgamento de mérito, pois ausentes às hipóteses autorizadoras do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, JULGO EXTINTA, sem resolução de mérito, a presente ação revisional, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão deduzida pelo revisionando não se amolda a nenhuma das hipóteses enumeradas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023